Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-24.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 730.439.231-20 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 730.439.231-20 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESOLUÇÃO DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização comporta majoração, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000171-24.2018.8.11.0002

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A

E MARIA DA SILVA SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A E MARIA DA SILVA SANTOS,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela Antecipada nº 1000171-24.2018.8.11.0002, ajuizada por
MARIA DA SILVA SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, para determinar que a parte requerida retire o nome da requente do CFF, devendo a sua conta bancária ser mantida ativa, bem como condenou a
instituição bancária requerida a pagar a autora indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao
pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora
(Maria da Silva Santos),
alega que
“considerando que o apelado ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando seriamente a dignidade da apelante expondo ao dano moral, devida a majoração da indenização por danos morais, especialmente pelas peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, cabível

a majoração da indenização por danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a majoração do valor arbitrado para a reparação por danos morais ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como reforma também a sentença quanto ao percentual ao honorário sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da condenação (Id. 192350721).

O apelante (
Itaú

Unibanco S/A)
defende em suas razões que “
de acordo com o art. 421 do Código Cível, não há lei que obrigue o recorrente a celebrar e manter contrato de qualquer natureza
” (sic).

Argumenta que
“segundo normas regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, é autorizado o cancelamento da conta corrente, mediante a comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para a concretização do distrato (Resolução CMN nº 2021, artigo 12, I e II), ora já informado em sede de defesa” (sic).

Mensura que
“a conta corrente discutida na presente ação foi encerrada por desinteresse comercial em razão da ocorrência transação suspeita. Anteriormente ao encerramento ocorreu o bloqueio da conta que funciona como medida de combate à eventuais fraudes financeiras e atua de maneira preventiva a continuidade da prática de ilícitos” (sic).

Discorre que
“a fundamentação da Sentença está totalmente desconexa, pois o apelante ao contrário da parte recorrida evidenciou com provas robustas que cumpriu com as exigências legais estipuladas para o encerramento da conta do consumidor, não tendo que se falar em falha na prestação de serviço pelo apelante” (sic).

Assevera que “
não cometeu nenhuma irregularidade nem tão pouco infringiu qualquer normativo legal, já que não estava obrigada a fazer qualquer comunicação expressa ao recorrido sobre o encerramento da conta em razão dos motivos do r. encerramento” (sic).

Diz que “
diante da alegação autoral de que buscou contato administrativo para solução do seu problema, é possível verificar que ela não trouxe nenhum número de protocolo ou mesmo outro documento comprobatório neste sentido, sequer citando nome do gerente ou funcionário, hora, data e local da reclamação, o que denota que não cabe o que trouxe em exordial” (sic).

Declara que “
a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais, com a incidência dos juros de mora computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como requer o afastamento dos honorários sucumbenciais, visto que não deu causa à presente demanda (Id. 192350726)

A parte autora/apelada ofertou as contrarrazões, onde rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 192350735), e o Banco/apelado não apresentou as contrarrazões.

O Banco/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 192350729, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 192491662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA SILVA DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada, em face de
BANCO ITAÚ S/A,
alegando em síntese, que é cliente do requerido e sempre teve movimentação na conta, pagando seus compromissos e cheques pré-datados.

Afirma que no dia 08/10/2017, foi impedida de depositar seu dinheiro, posto que no caixa eletrônico aparecia “
conta bloqueada”
, que foi até a gerente e essa informou que o banco não possuía mas interesse na requerente como cliente e que sua conta havia sido encerrada.

A requerente informou para a gerente que existia cheques pré-datados na praça e que precisava da conta desbloqueada, pelo menos para fazer os depósitos e compensar o cheque, contudo, foi negada, sendo informada pela gerente que esta deveria buscar os cheques com quem havia entregue e assim manter seu nome limpo.

Novamente a requerente informou da impossibilidade devido a ter vários cheques na praça e já havia procurado junto ao portador, todavia, sem êxito já que alguns havia sido trocado a outras pessoas impossibilitando assim a recuperação.

A par desses argumentos, pleiteou liminar para que o banco requerido desbloqueasse a sua conta bancária. No mérito, requereu danos morais.

Citado, o banco apelante apresentou a contestação, no qual evidenciou a faculdade que possui de encerrar qualquer vínculo contratual com o cliente, quando achar pertinente, bem como inexistência de nome inserido em cadastros restritivos ao crédito. Com isso, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Irresignadas, ambas as partes recorrem, sendo que a parte autora/apelante pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já o Banco/apelante
defende em suas razões que “
de acordo com o art. 421 do Código Cível, não há lei que obrigue o recorrente a celebrar e manter contrato de qualquer natureza
” (sic).

Argumenta que
“segundo normas regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, é autorizado o cancelamento da conta corrente, mediante a comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para a concretização do distrato (Resolução CMN nº2021, artigo 12, I e II), ora já informado em sede de defesa” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais, com a incidência dos juros de mora computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como requer o afastamento dos honorários sucumbenciais, visto que não deu causa à presente demanda.

Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre consignar que o autor é destinatário final da conta corrente junto ao requerido, razão pela qual, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução 2.025/93 do Banco Central, em seus artigos 10 e 13, menciona de maneira expressa ser facultativo à instituição financeira o encerramento da conta em casos em que o titular figure ou tinha figurado no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou se verificada irregularidade nas informações prestadas pelo titular, em seu cadastro, que seja de natureza grave.

Assim, a comprovação da regularidade do bloqueio de valores e do cancelamento da conta competia à requerida, fornecedora dos serviços, contudo, a requerida não juntou documentação necessária a comprovar a suposta fraude alegada nas operações financeiras realizadas pela autora.

Logo, bem entendeu o sentenciante que
“a tese da ré, que alega a legitimidade do cancelamento da conta e do bloqueio dos valores, pois foram verificadas inconsistências cadastrais e transações financeiras suspeitas na conta corrente do autor, não pode ser acolhida”.

Além disso, o Banco/requerido não apresentou qualquer prova de que efetivamente comunicou a autora a respeito do encerramento da conta corrente da mesma.

A respeito, trago à baila o disposto na Resolução n. 2.747/2000 do Banco Central, que alterou a redação do artigo 12 da Resolução nº
2.025, de 24 de novembro de 1993, que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 12: Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluída na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I
– comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para a adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;”

Ou seja, por ser um procedimento formal, o encerramento da conta bancária prescinde de prévia notificação de seu titular e, como na hipótese dos autos, o Banco Itaú S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou tal procedimento.

Desta forma, como bem registrou o édito sentencial, ao assinalar que
“A rescisão unilateral do contrato, sem prévia comunicação, é ilegal pois fere a boa-fé objetiva, surpreendendo o correntista com o bloqueio da conta bancária na qual deposita valores que lhe pertencem”.

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço, o ato praticado é passível de indenização por danos morais, uma vez que

há muitos precedentes do STJ afirmando que o contrato de conta bancária (corrente ou poupança) é de natureza personalíssima (
intuitu personae
), autorizando a qualquer das partes rescindi-lo unilateralmente a qualquer tempo,
desde que notifique o outro contratante em tempo razoável, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável.

A propósito, no mesmo sentido, em recente julgado já proferi a seguinte jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.”
(N.U 1017618-20.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

No mais, segue os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de parcial procedência – Descabimento – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado e devidamente informado ao correntista por meio de notificação prévia –
Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019) – Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado
– Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.225,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10008383620218260471 SP 1000838-36.2021.8.26.0471, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“CONSUMIDOR -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
- DANO MORAL. I - Correntista que se vê surpreendido com o encerramento abrupto da sua conta corrente, sem justa causa e prévia notificação. Falha na prestação do serviço. II - Dano moral caracterizado, diante das situações criadas. Razoabilidade do montante arbitrado. Astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na reabertura da conta. Adequação do valor da multa. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00369304320188190014, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

Assim, inegável a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que a parte requerente teve a conta bancária indevidamente “bloqueada” pela instituição financeira, em razão de encerramento unilateral, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades, além de suprir as necessidades básicas diárias.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum in re ipsa
).

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, entendo que a parte autora assiste razão com relação a majoração do quantum indenizatório, o qual entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se razoável e proporcional, além de encontrar-se consentâneo com os julgados acima mencionados.

No que diz respeito à atualização desse valor, o Banco/recorrente almeje a incidência de juros a partir do arbitramento, contudo, sem razão o apelante, sendo que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e somente a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), logo, merece ser alterados juros e correção arbitrados na sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício.

A propósito, segue julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução. Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e
no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
.” (TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ademais, o apelante requer o afastamento dos honorários sucumbenciais, visto que não deu causa à presente demanda, contudo, sem razão o recorrente, pois no caso, o encerramento da conta da parte autora ocorreu de forma unilateral, sem notificação da cliente, o que não é permitido, logo, deve arcar com o ônus sucumbencial da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de ofício determino a incidência de juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido, mantendo nos demais termos a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023